Tribunal: TJES
Processo: 5001489-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001489-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAQUEL MARGARIDA RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar decisão interlocutória e restabelecer o ato administrativo que cassou a aposentadoria da embargante. Sustenta-se, nos aclaratórios, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à alegada prescrição administrativa, à correspondência entre os fatos apurados e os tipos penais invocados, à regularidade do procedimento disciplinar e à aplicação retroativa da prescrição penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a alegada prescrição administrativa consumada antes do indiciamento penal; (ii) estabelecer se houve contradição interna no acórdão embargado; (iii) determinar se foi omitida a análise da correspondência entre os fatos apurados no PAD e os tipos penais apontados; (iv) verificar se houve omissão quanto à regularidade do processo administrativo disciplinar; e (v) avaliar se a retroatividade da norma penal mais gravosa ofende os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já examinado pela instância julgadora, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão quanto à alegada prescrição administrativa, pois o acórdão embargado considerou aplicável o art. 174 da LCE nº 3.400/1981, que prevê a incidência dos prazos prescricionais da legislação penal nas infrações administrativas que também configuram crime, independentemente da existência de ação penal em curso.

A alegação de contradição interna não prospera, por inexistir incongruência lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, sendo certo que a decisão anterior, de natureza liminar, possui cognição sumária e não vincula o juízo do acórdão definitivo.

O acórdão embargado analisou de modo suficiente a correspondência entre os fatos do PAD e os tipos penais indicados, apontando que, em juízo preliminar, os fatos se amoldam aos crimes previstos nos arts. 288, 317, 325 e 344 do Código Penal.

Quanto à regularidade do procedimento disciplinar, a decisão impugnada expressamente reconheceu a necessidade de instrução probatória adequada para exame aprofundado do ponto, afastando omissão.

A alegação de aplicação retroativa de norma penal mais gravosa foi devidamente enfrentada, destacando-se que a prescrição segue os parâmetros penais apenas quanto ao prazo, respeitadas as autonomias das instâncias e sem exigência de ação penal em curso.

A ausência de efeito suspensivo automático dos embargos de declaração justifica a produção imediata dos efeitos do acórdão embargado, não havendo ilegalidade na conduta da Administração em suspender o pagamento dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É legítima a aplicação do prazo prescricional penal às infrações administrativas tipificadas como crime, independentemente da existência de ação penal em curso.

A ausência de efeito suspensivo dos embargos de declaração autoriza a imediata execução do acórdão embargado.

A regularidade do processo administrativo disciplinar que demanda instrução probatória não pode ser examinada exaurientemente em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; LCE/ES nº 3.400/1981, art. 174; Código Penal, arts. 288, 317, 325 e 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.040.000/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022379-34.2018.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 25.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000079-85.2011.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
RAQUEL MARGARIDA RODRIGUES
contra o acórdão id.10222855, proferido pela 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deu provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha/ES, restabelecendo o ato administrativo que cassou a aposentadoria da embargante.

Em suas razões, a embargante requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, sustentando, para tanto, que:
(i)
o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao deixar de considerar que a prescrição administrativa já estava consumada antes do indiciamento penal apontado pelo Estado, ocorrido apenas em abril de 2023;
(ii)
o julgado é contraditório, na medida em que desconsidera o entendimento anteriormente manifestado em decisão monocrática no mesmo processo, a qual reconhecia a inexistência de indiciamento ou ação penal em curso;
(iii)
não foi demonstrada a necessária correspondência entre os fatos apurados no PAD e os tipos penais invocados pelo agravante, o que inviabilizaria a aplicação do art. 174 da LCE nº 3.400/1981;
(iv)
o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da regularidade do procedimento disciplinar;
(v)
a aplicação retroativa da prescrição penal ao caso configura afronta aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da norma mais gravosa.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Acerca do vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e contradição, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

A tese de contradição não viceja, por inexistir incongruência lógica entre a fundamentação estabelecida no acórdão embargado e a conclusão alcançada.

Importa ressaltar, prefacialmente, que a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no julgamento do agravo de instrumento,
em uma análise perfunctória dos autos, própria daquela etapa de cognição
, que, inclusive, não vincula o juízo do acórdão definitivo, não se fundamentou na data do indiciamento da parte ora embargante, mas sim
na existência de respaldo normativo específico para a incidência da prescrição penal nas hipóteses em que a infração disciplinar também seja tipificada como crime
.

À luz dessa moldura fática e, sobretudo, da petição juntada pela Procuradoria do Estado após
apreciação do pleito liminar (id. 7870535)
é que este órgão colegiado compreendeu que deveria ser afastada a prescrição administrativa e mantido o ato administrativo que determinou a cassação da aposentadoria da autora.

Vale conferir:

“
Nesse cenário, conforme bem disposto no art. 174 da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 (Estatuto dos Policiais Civis),
a prescrição das infrações administrativas cometidas pela agravada, que também são tipificadas como crimes, segue o prazo previsto na legislação penal.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado deste E. Sodalício em caso análogo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONSELHO DE DISCIPLINA – LEI ESTADUAL Nº 3.206/1978 – PRAZO PRESCRICIONAL – ILÍCITO DISCIPLINAR CAPITULADO COMO CRIME – ADOÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL – DESPACHO DE SOBRESTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.1. A Lei Estadual nº 3.206/1978 (do Estado do Espírito Santo), que dispõe sobre o Conselho de Disciplina no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê, em seu art. 17, que “prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei”.
2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que, acaso o ilícito disciplinar seja, também, tipificado como crime, a prescrição deverá observar o disposto na legislação penal.
3. A Lei Estadual nº 3.206/1978 (do Estado do Espírito Santo), que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, não estabelece causas de interrupção ou suspensão da prescrição. Precedentes.
4. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração Pública a aguardar o desfecho dos demais processos.
5. A regular instauração do Conselho de Disciplina – se dentro do prazo prescricional – consubstancia marco interruptivo da prescrição que, por sua vez, voltará a fluir, por inteiro, a contar do término do prazo previsto para a autoridade encerrar o processo respectivo.
(TJES, Classe: Apelação
0022379-34.2018.8.08.0024
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2024)

No entanto, deve-se ter claro que, embora os prazos prescricionais sejam os mesmos, as instâncias administrativa e penal são autônomas quanto à forma de contagem e aos marcos de suspensão e interrupção da prescrição.
Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial de que, para fins de aplicação do prazo prescricional penal às infrações administrativas que também configuram crime, não se exige a existência de ação penal em curso ou de qualquer marco processual penal específico.

Assim,
o prazo prescricional
para a sanção disciplinar
não está condicionado à conclusão de inquérito policial ou ação penal, mas sim à
s transgressões disciplinares que foram imputadas à agravada
e
aos termos estabelecidos na legislação administrativa correspondente
.”

Nesse contexto, inexiste, igualmente, a omissão apontada quanto à regularidade do procedimento administrativo, eis que estabelecido, expressamente, que a questão
“demanda instrução probatória adequada, não se revelando passível de exame exauriente nesta fase”.

Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de demonstração da correspondência entre os fatos apurados no PAD e os tipos penais invocados pelo agravante, uma vez que o v. acórdão embargado abordou, de forma adequada e em inteireza compatível com a cognição sumária que se impõe, que as infrações cometidas pela servidora, em princípio, são consideradas crimes, previstos nos artigos

288, 317, 325 e 344 todos do Código Penal.

Destarte, entendo que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000079-85.2011.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

Por fim, rejeita-se a alegação - constante na petição de id. 11431313 - de que a cessação do pagamento dos proventos de aposentadoria pela parte agravada configuraria desobediência à ordem judicial ou afronta ao ordenamento jurídico. Isso porque, embora os embargos de declaração oponíveis contra acórdãos realmente possuam efeito interruptivo dos prazos recursais, nos termos do art. 1.026 do CPC,
eles não têm, como regra, efeito suspensivo automático
, tampouco impedem a imediata produção dos efeitos da decisão embargada.

Assim, na ausência de decisão expressa conferindo efeito suspensivo aos aclaratórios,
não há qualquer óbice à execução da deliberação colegiada que restabeleceu o ato administrativo de cassação da aposentadoria da autora
, motivo pelo qual se afasta, também, qualquer alegação de ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da Administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.